Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões extrajudiciais da vítima, do padrasto e do filho dela e pela versão judicial da vítima - deve ser mantida a condenação, não havendo falar em insuficiência probatória, nem em atipicidade da conduta.
2. Deve ser mantida a condenação em danos morais mínimos, pois, além de haver pedido condenatória na denúncia, o valor se mostra adequado à gravidade do crime e à condição financeira do Apelante.
3. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
4. Recurso conhecido e desprovido.